Tribunal: STF
Processo: RHC 270635
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO. 

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual a Sexta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.062.590/SP (e-doc. 28).

2. Consta dos autos que o recorrente encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sendo indeferido o pedido liminar. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, o qual foi indeferido liminarmente. Seguiu-se o protocolo do citado agravo regimental, que resultou, ao final, no ato ora recorrido. 

4. No presente recurso ordinário, a defesa sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão e das provas que embasam a persecução penal, ao argumento de que houve ingresso indevido em domicílio por guardas municipais, sem autorização do morador e sem fundada suspeita, o que contaminaria os elementos probatórios produzidos. Alega que a nulidade das provas, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada, inviabiliza a própria ação penal, por ausência de justa causa, impondo-se o seu trancamento. Sustenta, ainda, que a existência de flagrante ilegalidade autorizaria a superação do óbice da Súmula nº 691/STF.

5. Requer, liminarmente, o sobrestamento da ação penal e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a ilicitude das provas, com a consequente anulação dos atos processuais e o trancamento da ação penal, ou, subsidiariamente, a concessão da ordem de ofício.

É o relatório. 

Decido. 

6. As questões suscitadas neste recurso não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, a Sexta Turma, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a confirmar o entendimento do Ministro Relator, que assentou a ausência de ilegalidade manifesta e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.

7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

8. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.

Publique-se.

Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator